Tribunal: TJDFT
Processo: 0708226-51.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As imagens de telas apresentadas pela empresa de telefonia quando corroboradas pelos demais elementos de prova constantes nos autos, são suficientes para a comprovação da contratação dos serviços.
2. No caso, a empresa de telefonia logrou êxito em demonstrar que o contratante efetuou ligações telefônicas, inclusive para a sua genitora, conforme registro de chamadas acostado aos autos.
3. Diante da comprovação de que o autor/apelante contratou os serviços da apelada, bem como que houve a ausência injustificada de pagamento, não há ilegalidade na negativação do nome da parte apelante perante os cadastros de inadimplentes, logo não há que se falar em danos morais.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.